Tribunal: TJMT
Processo: 1002374-81.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002374-81.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), JOSUELDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 060.865.981-93 (REQUERENTE), SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTES JUSTIFICADAMENTE OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, MARCOS MACHADO E JUVENAL PEREIRA DA SILVA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE PROVA FALSA E PROVA NOVA. DECLARAÇÃO UNILATERAL DE CORRÉU SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA E SEM SUBMISSÃO AO CONTRADITÓRIO. PROVA INIDÔNEA. CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal ajuizada por Josueldo Ferreira de Souza, com fundamento no art. 621, incisos II e III, do CPP, em face de acórdão da 2a Câmara Criminal que manteve condenação proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis, à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, além de 1.200 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente e associação para o tráfico (Lei no 11.343/2006, arts. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, e art. 35,
caput
), em concurso material (CP, art. 69).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a declaração unilateral do corréu Marcos configura prova nova, apta a ensejar a rescisão da condenação penal nos termos do art. 621 do CPP e, (ii) saber se a inexistência de apreensão de drogas com o requerente, aliada à retratação do corréu, é suficiente para afastar o juízo condenatório.

III. Razões de decidir

3. A declaração do corréu Marcos foi produzida unilateralmente, sem reconhecimento de firma e desacompanhada de justificação judicial, o que impede sua qualificação como prova nova válida para fins de revisão criminal.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que provas orais novas devem ser produzidas sob contraditório, inclusive mediante antecipação de prova (arts. 381 e 382 do CPC/2015), o que não ocorreu no caso.

5. Ainda que submetida a contraditório, a declaração não tem força autônoma para afastar a condenação, haja vista que o édito condenatório se fundou, também, em confissão extrajudicial do requerente, depoimentos policiais, e especialmente, em análise de dados extraídos de dispositivo telefônico que demonstraram comunicação reiterada entre os corréus sobre a comercialização de entorpecentes.

6. O conteúdo das conversas trocadas por aplicativo de mensagens comprova o vínculo estável entre os réus e suas atuações conjuntas no tráfico de drogas, inclusive com divisão de tarefas e uso de adolescente para entrega das substâncias.

7. Não é exigida, para a configuração do delito de tráfico, a apreensão direta da droga com todos os envolvidos, bastando a demonstração do vínculo subjetivo entre os agentes e da apreensão com ao menos um deles, como se deu no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido revisional conhecido e julgado improcedente.

Tese de julgamento:

"1. A declaração unilateral de corréu, desacompanhada de justificação judicial, não constitui prova nova idônea para fins de revisão criminal.

2. A ausência de apreensão de drogas com um dos corréus não impede a condenação por tráfico, desde que demonstrado seu vínculo com a droga apreendida com outro corréu, mediante provas autônomas e consistentes.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, II e III; Lei n. 11.340/06, 33, caput, c/c art. 40, VI, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1720683 MS 2018/0019317-4,

AgRg no REsp n. 2.080.458/MG,

AgRg no AREsp n. 2.310.122/SP,

AgRg no HC n. 924.014/PR; TJMT, RC n. 1015383-47.2025.8.11.0000, RC n. 0182055-14.2015.8.11.0000, RC n. 1001501-18.2025.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1002374-81.2026.8.11.0000

REQUERENTE: JOSUELDO FERREIRA DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Em pauta, revisão criminal ajuizada por
JOSUELDO FERREIRA DE SOUZA
, com fundamento no art. 621, II e III, do CPP,

contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, que, nos autos da ação penal n. 1020540-94.2022.8.11.0003, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a condenação imposta pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, além de 1.200 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente e de associação para o tráfico, previstos nos arts. 33, caput, c/c art. 40, VI, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/06, c/c art. 69 do Código Penal.

O requerente sustenta que a condenação foi fundada em prova falsa, circunstância que só veio a ser conhecida posteriormente, após o corréu
Marcos
firmar declaração de vontade na qual afirma ter mentido em juízo com o objetivo de incriminá-lo, o que configura, portanto, o surgimento de prova nova.

Além da prova nova, o requerente afirma que a absolvição se impõe, pois, nenhuma droga foi apreendida em sua posse, e sua suposta ligação com o entorpecente encontrado se sustentava apenas no depoimento do corréu
Marcos.

Ainda, aduz que, uma vez reconhecida a falsidade do depoimento do referido corréu, resta afastado o único elemento que o vinculava aos crimes, o que torna insustentável a condenação.

Requer a procedência do pedido revisional para
“(...) rescindir a sentença condenatória proferida nos autos do Processo no 1020540-94.2022.8.11.0003, com fundamento no artigo 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal (...)”
, absolvendo-o
“(...) de todas as imputações, com fundamento no artigo 386, incisos II (não haver prova da existência do fato) e VII (não existir prova suficiente para a condenação), do Código de Processo Penal (...)”
, com a consequente expedição de alvará de soltura (ID. 342217880).

A
PROCURADORIA Criminal Especializada
exarou parecer pela improcedência (ID. 343441368).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Colenda Turma

Atendido o pressuposto do trânsito em julgado da sentença condenatória em 24/07/2025 (ID 342226353), nos termos do art. 625, I, do CPP.

Contudo, não assiste razão ao requerente ao pretender rescindir uma condenação proferida por Juízo de primeiro grau e confirmada, por unanimidade, por três Desembargadores, com fundamento em uma suposta prova nova, produzida de forma unilateral.

Destaco, abaixo, o teor da declaração firmada pelo corréu
Marcos
:

Em suma, o corréu
Marcos
firmou declaração unilateral, inclusive sem reconhecimento de firma em cartório, na qual afirma ter mentido em juízo, esclarecendo que o entorpecente, na verdade, lhe pertencia exclusivamente, e que o nome do requerente constava no caderno de anotações por ser mero usuário.

Embora tenha declarado a inocência do requerente, deixou de expor as razões pelas quais teria prestado falso depoimento no curso da ação penal.

Não obstante, a alegada “prova nova”, consubstanciada em declaração unilateral do corréu, ainda que tivesse firma reconhecida em cartório, o que não é o caso, na qual afirma ter mentido em juízo sobre os fatos, não foi produzida por meio de procedimento judicial idôneo, com observância do contraditório, razão pela qual não pode ser considerada válida para fins de revisão criminal.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“(...) De acordo com a jurisprudência há muito consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de revisão criminal, calcado na existência de prova oral nova, pressupõe a necessidade de sujeição dos novéis elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório. 2. Referido entendimento foi mantido não obstante a supressão, pelo Novo Código de Processo Civil, do procedimento cautelar de justificação, sendo necessária a produção antecipada de provas (arts. 381 e 382 do referido Estatuto Processual) para ajuizamento de ação revisional fundada na existência de novas provas decorrentes de fonte pessoal. (...)”
(STJ - REsp: 1720683 MS 2018/0019317-4, Relator.: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Data de Julgamento: 02/08/2018, Data de Publicação: DJe 13/08/2018).

Também desta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“(...) A prova “nova”, para fins de revisão criminal, deve ser dotada de idoneidade, ser pré-constituída e submetida ao contraditório, com aptidão para, isoladamente, ensejar a modificação do julgado. (...)”
(TJMT, RC n. 1015383-47.2025.8.11.0000, Relator: Desembargador Paulo Sérgio Carreira de Souza, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Julgamento: 06/11/2025, Data de Publicação: 12/11/2025).

Aliás, além de não ter sido submetido ao procedimento de justificação criminal, necessário para garantir a produção da prova sob o contraditório para fins de revisão criminal, verifico que, ainda que tal medida tivesse sido adotada, o conteúdo da declaração do corréu, por si só, seria insuficiente para justificar a absolvição do requerente.

Somente se a dita “prova nova” tivesse o poder de, por si mesma, afastar a responsabilidade penal do requerente, é que poderia justificar a desconstituição do julgado, o que não é o caso.

Em conformidade:

“(...) A prova nova que serve para dar amparo à pretensão revisional deve ser aquela que desconstitui integralmente a versão probatória que dá amparo à condenação, ou seja, é aquela capaz de, por si só, assegurar pronunciamento judicial favorável ao réu, sendo concludente quanto à inocência dele. (...)”
(TJMT, RC n. 0182055-14.2015.8.11.0000, Relator: Desembargador Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Julgamento: 01/09/2016, Data de Publicação: 12/09/2016).

No caso em exame, o édito condenatório não se fundamenta exclusivamente no interrogatório do corréu Marcos, mas também na confissão extrajudicial prestada pelo próprio requerente, bem como nos depoimentos dos policiais e, sobretudo, no relatório de análise do dispositivo telefônico apreendido com o referido corréu, elementos que, em conjunto, evidenciam a prática do crime de tráfico de entorpecentes por ambos, especialmente no que se refere à comercialização de maconha.

Essa conclusão encontra respaldo na sentença condenatória de primeiro grau, que foi integralmente mantida pela c. 2a Câmara Criminal deste Tribunal, conforme se observa do seguinte trecho:

“(...) em sua oitiva na delegacia, o réu Josueldo Ferreira de Souza confessou ser traficante, o que demonstra, por si só, o seu envolvimento com a prática criminosa (ID 93284774). Em sua declaração, o réu Josueldo esclareceu que conhecia Marcos Antônio de vista, mas admitiu que também comercializava drogas. Embora Josueldo tenha negado ser proprietário das drogas especificamente apreendidas com Marcos Antônio, verifica-se que ele admitiu ser proprietário da balança de precisão — apreendida na casa de Marcos Antônio.

A análise do conteúdo extraído dos aparelhos celulares apreendidos com o denunciado Marcos Antônio de Moraes Silva durante sua prisão em flagrante foi fundamental para corroborar os elementos de prova já existentes nos autos e reforçar a participação de ambos os réus no tráfico de drogas.

O relatório de análise do dispositivo telefônico de Marcos Antônio de Moraes Silva (Relatório de Análise n. 082/2024 – NI/DERF/ROO, acostado no ID 159619380), demonstra de maneira irrefutável a conexão entre Marcos Antônio de Moraes Silva e Josueldo Ferreira de Souza na prática do tráfico de entorpecentes, especificamente no que diz respeito ao tráfico de maconha.

Por meio da análise dos dados extraídos do celular, constatou-se que Marcos Antônio e Josueldo mantinham uma comunicação contínua e explícita sobre a comercialização de entorpecentes, por meio de diálogos registrados no aplicativo de mensagens instantâneas “GBWhatsApp” (ID 159619380, p. 06/11).

No dia 30/07/2022, Marcos Antônio, em uma conversa com o interlocutor identificado como Josueldo, menciona estar com um "corre" de R$ 100,00, um termo utilizado no contexto do tráfico de drogas para se referir à quantia de entorpecente, mais especificamente à maconha. Em sequência, no dia 31/07/2022, Josueldo envia uma lista contendo os nomes de clientes endividados com ele, incluindo valores relacionados ao consumo de drogas, o que corrobora a prática do tráfico e revela o papel de Josueldo como um dos envolvidos na distribuição e negociação de entorpecentes.

Ainda em 31/07/2022, Marcos Antônio envia uma imagem onde se observa o processo de fracionamento da droga, especificando que dividiu a maconha em porções de 12,5g, com o valor unitário de R$ 50,00, demonstrando a prática de fracionamento da droga para sua venda, além de confirmar que Marcos Antônio estava separando a quantidade de droga que correspondia a Josueldo, que, por sua vez, teria responsabilidade sobre a distribuição dessas porções.

Além disso, as mensagens subsequentes indicam claramente que a droga em questão estava sendo organizada e preparada para entrega a Josueldo, com Marcos Antônio detalhando a quantidade exata de entorpecentes e os valores que correspondem a cada porção.

Por exemplo, em 03/08/2022, Marcos Antônio confirma que separou o restante da droga de Josueldo, obtendo seis porções que totalizam R$ 50,00 cada, reforçando a regularidade da comercialização de maconha entre eles. O fato de Marcos Antônio ter especificado a quantidade de drogas e o valor de cada porção reforça a ilicitude da conduta e a organização do tráfico de maneira sistemática.

Outro aspecto importante é a menção feita pelo réu Marcos Antônio sobre a entrega de porções de maconha a Josueldo, que, segundo o relato, ocorreu por meio de sua esposa/namorada, a adolescente Evelyn Thalya Pacheco Menezes, que entregou uma quantidade de 17 porções ao interlocutor. Este ponto confirma o envolvimento de Josueldo na recepção das drogas e nas negociações, corroborando ainda mais sua participação no tráfico, conforme já havia sido indicado na confissão prestada por ele na delegacia.

Em 20/08/2022, o diálogo registrado entre os réus indica um acerto entre eles para a retirada de uma nova quantidade de maconha na residência de Marcos Antônio. Josueldo, ao se referir ao “chá” como sendo a maconha, deixa claro que os dois estavam envolvidos na negociação e no trânsito de entorpecentes, uma vez que "chá" é um termo utilizado entre traficantes para se referir à maconha, evidenciando a continuidade das transações ilícitas entre ambos.

Além de tudo quanto restou mencionado, apurou-se, ainda, a existência de diálogos entre o denunciado Marcos Antônio e outros interlocutores acerca da atividade ilícita de tráfico de drogas desempenhada.

No primeiro conjunto de diálogos, a comunicação entre Marcos Antônio e o interlocutor identificado como “café” (Gabriel Vinícius Borges da Costa), revela que este último é o fornecedor de drogas de Marcos Antônio (ID 159619380, p. 13/17).

Nas conversas extraídas, o termo “marreta do bom” utilizado por Marcos Antônio refere-se à maconha de boa qualidade, o que demonstra a negociação de entorpecentes entre ambos, que se comunicam sobre o transporte da droga para o “Posto 10” e a menção à presença de uma guarnição policial, indicando cautela no processo de comercialização. Demais disso, citam a cobrança de "caixinha da loja" (taxa paga por traficantes fora de organizações criminosas). (...)

As mensagens extraídas dos aparelhos celulares, os depoimentos e a análise detalhada das circunstâncias apontam para a prática reiterada e conjunta do tráfico, com divisão de tarefas e distribuição de entorpecentes, corroborando a atuação de Marcos Antônio e Josueldo como coautores do crime. (...)”.

Nesse contexto, além de não ter sido submetida ao contraditório por meio de audiência de justificação, a declaração unilateral do corréu Marcos revela-se, por si só, insuficiente para comprovar a inocência do requerente, não sendo apta a desconstituir o consistente conjunto probatório que amparou a condenação por tráfico de drogas majorado e associação ao tráfico.

Por fim, o requerente alega a inexistência de materialidade delitiva, sustentando que nenhuma substância entorpecente foi apreendida em sua posse.

Mais uma vez, não lhe assiste razão.

O requerente foi condenado, juntamente com o corréu Marcos, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo certo que, com o referido corréu, foram apreendidos entorpecentes, balança de precisão, caderno de anotações e dinheiro sem comprovação de origem lícita.

A substância entorpecente apreendida com o corréu Marcos foi devidamente submetida à perícia, tendo o Laudo Pericial no 3.14.2022.89152-01 confirmado tratar-se de Cannabis sativa L., popularmente conhecida como maconha.

E, como é sabido, não se exige necessariamente a apreensão de substância entorpecente em poder de todos os envolvidos, bastando que haja prova do vínculo subjetivo entre os agentes e que a droga tenha sido apreendida com ao menos um deles para que se tenha por demonstrada a materialidade do crime de tráfico de drogas, como, de fato, se verificou no caso em tela.

Nessa linha: STJ, AgRg no REsp n. 2.080.458/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 7/11/2024, AgRg no AREsp n. 2.310.122/SP, Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe 27/2/2024; e AgRg no HC n. 924.014/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 7/5/2025.

Aplicável ao caso, o seguinte precedente desta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“(...) Em contexto de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas, caracterizada pela divisão de tarefas entre seus integrantes, a materialidade delitiva pode ser comprovada pela apreensão da substância entorpecente com qualquer dos corréus, desde que demonstrada a conexão entre o agente e o material ilícito. (...)”
(TJMT, RC n. 1001501-18.2025.8.11.0000, Relator: Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/08/2025, publicado no DJE 15/08/2025).

E, no caso em análise, embora não tenha sido apreendida substância entorpecente diretamente em poder do requerente, o conjunto probatório mostra-se robusto e suficiente para evidenciar sua efetiva participação na associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, destacando-se, para tanto, sua confissão extrajudicial, os depoimentos dos policiais e a extração de dados telefônicos, elementos probatórios que permanecem hígidos e aptos a sustentar o juízo condenatório.

Diante desse cenário, em que a prova apresentada a título de “nova prova” não foi submetida à justificação criminal e, ainda que o fosse, não se mostra suficiente para elidir o conjunto probatório, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido de revisão criminal.

Em verdade, a presente ação revisional não tem por finalidade corrigir eventual erro judiciário, tampouco apresentar prova ou fato novo que justifique a absolvição ou redução da pena imposta ao requerente, mas apenas reexaminar decisão já proferida, unicamente por se mostrar contrária aos seus interesses.

Nessas circunstâncias, inexiste fundamento jurídico que autorize a concessão do pleito revisional.

Ante o exposto,
AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA
, mas, no mérito, julgada
IMPROCEDENTE
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026